Tribunal: TJDFT
Processo: 0748486-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748486-03.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703213-09.2021.8.07.0020 AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA CLARET PEREIRA JUNQUEIRA DE BARROS AGRAVADO: ROBERTO ALVES GUIMARAES, MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e considerando-se a notícia de óbito da representada e da consequente suspensão do feito na origem e transferência por sucessão do bem em questão, manifeste-se a parte agravante acerca da manutenção do interesse recursal e da legitimidade ativa no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora